Tribunal: STM
Processo: 7000822-42.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000822-42.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MATHEUS FELIPE DE CASTRO ANDRADE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao apelo de MATHEUS FELIPE DE CASTRO ANDRADE, para
manter inalterada a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000822-42.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MATHEUS FELIPE DE CASTRO ANDRADE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INCONSTITUCIONALIDADE/INCONVENCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO. NÃO
RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
I- O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firmado de que o art. 299 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal da República. A condenação pela prática desse crime
não viola qualquer disposição inserta na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
II - O crime previsto no art. 299 do CPM tem como elemento objetivo a ação de desacatar, que
consiste em insultar, desprezar, afrontar a autoridade militar em função de natureza militar.
III - Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo de
MATHEUS FELIPE DE CASTRO ANDRADE, para manter inalterada a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000822-42.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MATHEUS FELIPE DE CASTRO ANDRADE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em defesa de MATHEUS
FELIPE DE CASTRO ANDRADE, civil, contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM que o condenou como incurso no crime previsto no art. 299 do Código Penal Militar (CPM) -
Desacato a militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser eventual e inicialmente cumprida em regime
aberto, de acordo com o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum (CP), substituída, na forma dos art.
48, parágrafo único, c/c art. 120, ambos do CPM, c/c art. 98 do CP, por medida de segurança restritiva -
tratamento ambulatorial -, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, em local a ser indicado pela Defesa, devendo o
sentenciado apresentar trimestralmente relatórios médicos ao Juízo, com a competente detração penal,
reconhecendo-se o direito de apelar em liberdade (Evento 83, APM nº 7000110-89.2021.7.02.0002).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, APM nº 7000110-89.2021.7.02.0002), recebida em 9/4/2021
(Evento 1, doc. 2, da mesma APM), narra que, no dia 24/3/2021, o ora apelante tentou ingressar no
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), pelo portão principal, sendo impedido pelos
integrantes da guarda, por não ter permissão de acesso, conforme ordem verbal do Comandante do GSD-SJ e
determinações constantes da NPA GUARNAE-SJ nº 024:20. Ainda assim, ele insistiu em ingressar no DTCA e
iniciou uma discussão com o Comandante da Guarda, 3S Tad de Paula. A Força de Reação e o Oficial de Dia,
Tenente Salvador, foram chamados ao local, oportunidade em que o apelante foi orientado quanto à
impossibilidade de sua entrada na Organização Militar, mas manifestou discordância, desacatando o Tenente
Salvador, ao proferir a seguinte frase "Cala a boca, que você não manda em nada!", e ainda se dirigiu à equipe
de serviço, afirmando que o Tenente Salvador "era mais um cone". Em seguida, ameaçou-o afirmando que
"estou marcando o seu rosto, e tenho uma 380 em casa". O Tenente Salvador deu ordem de prisão ao
apelante, mas ele se evadiu, proferindo palavras ofensivas. A Polícia Militar foi acionada para auxiliar na
captura, e, cerca de vinte minutos após, o localizou e o deteve nas imediações.
3. Para melhor elucidar os fatos, transcrevo o seguinte trecho da Denúncia (Evento 1, doc. 1, APM nº 7000110-
89.2021.7.02.0002):
"Consta do APF em epígrafe que, no dia 24 de março de 2021, por volta das 10h36min,
Matheus Felipe de Castro de Andrade tentou ingressar no Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA), pelo portão principal. Sua entrada foi impedida pelos
integrantes da guarda, pois ele não tinha permissão de acesso, conforme ordem verbal do
Comandante do GSD-SJ e determinações constantes da NPA GUARNAE-SJ nº 024:2020.
O denunciado desobedeceu ordem legal de não ingressar no DCTA, insistindo em entrar na
organização militar, e passou a discutir com o Comandante da Guarda, 3S Tad de Paula. Assim
agindo, o denunciado praticou o delito de desobediência, tipificado pelo artigo 301 do Código
Penal Militar.
O Oficial de Dia, Tenente Salvador, e a Força de Reação foram chamados ao local. O Tenente
Salvador buscou orientar o denunciado quanto à impossibilidade de sua entrada na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9
organização militar, mas ele manifestou discordância, e desacatou o Tenente Salvador,
proferindo a seguinte frase "Cala a boca, que você não manda em nada!", e ainda dirigiu-se à
equipe de serviço, afirmando que o Tenente Salvador "era mais um cone". Ao agir desta forma,
o denunciado praticou o delito de desacato, tipificado pelo artigo 298 do Código Penal Militar.
O Tenente Salvador admoestou o denunciado quanto à caracterização de crime de desacato,
ao que o denunciado o ameaçou, proferindo a seguinte frase: "estou marcando o seu rosto, e
tenho uma 380 em casa". Ao agir desta forma, o denunciado praticou o delito de ameaça,
tipificado pelo artigo 223 do Código Penal Militar.
O Tenente Salvador deu ordem de prisão ao denunciado, e determinou que a equipe de reação
o detivesse, mas ele se evadiu, proferindo palavras ofensivas.
A Polícia Militar foi acionada para auxiliar na captura, e, cerca de vinte minutos após, localizou
e deteve o denunciado nas imediações. O denunciado foi conduzido para a Seção de
Investigação e Justiça, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante em epígrafe.
No âmbito deste, o denunciado foi ouvido, tendo relatado que, após cumprir plantão no
hospital em que trabalha, Hospital Policlin, em Jacareí, dirigiu-se ao DCTA, pretendendo lá
ingressar, pois costuma frequentar aquela Organização Militar, já que seu pai é militar, e possui
um cachorro e amigos no local. Revelou que já estava previamente indisposto, porque havia
recebido uma notícia de que era considerado delinquente no DCTA, e havia sido colocada uma
foto sua no portão. Quando seu acesso foi impedido, "ficou com muita raiva, pois não é
criminoso". Diante disso, ameaçou de violência o Oficial de Dia, e proferiu xingamentos. Em
seguida, foi detido pela Polícia Militar (fls. 8).
Durante a lavratura do flagrante, o denunciado tornou a ameaçar o Tenente Salvador, exibindo
uma foto de um armamento em seu aparelho celular à Tenente Ana Flávia, oficial de
sobreaviso jurídico, e afirmando que utilizaria aquela arma para matar o Tenente Salvador,
conforme relatado às fls. 12/13.
Consigne-se que, inicialmente, o denunciado foi recolhido ao xadrez da Guarnição de
Aeronáutica de São José dos Campos, porém, para garantir sua integridade física, foi
necessário removê-lo para o Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, conforme orientação do
Serviço de Saúde da Aeronáutica, notadamente do Tenente Médio João Luiz Mendes Orland
(Evento 5). Em seguida, como o Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia recusou a internação, e
face à informação contida em Relatório Médico, de que ele estava em tratamento de saúde e
sob uso de medicação controlada (Evento 15), ele foi transferido para a UPA-Saúde Mental. Em
data de 25 de março de 2021, realizou-se audiência de custódia, oportunidade em que a prisão
em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento no artigo 254, c.c. artigo 255, "a"
e "c" do CPPM, sendo determinado que se envidassem esforços para identificação de Unidade
Hospitalar Psiquiátrica para internação, com boletim médico diário e informações do
tratamento indicado e evolução do quadro (Eventos 16 e 20).
No Evento 35 foi certificado que não se logrou êxito na obtenção de vaga para internação do
denunciado em unidade hospitalar psiquiátrica, tendo em vista feriados e a situação de
Pandemia do Coronavirus, razão pela qual foi determinado que o denunciado permanecesse
custodiado no DCTA, aguardando transferência para nosocômio psiquiátrico, com remessa de
relatórios diários ao juízo (Evento 40).
Em 28 de março de 20201, o denunciado foi removido para a Clínica Psiquiatra Vila Romana
(Evento 50).
Em 5 de abril de 2021, após emissão de parecer médico pela alta hospitalar com prescrições e
encaminhamentos (Evento 75), foi revogada a prisão preventiva, sendo concedida liberdade
provisória a Matheus Felipe de Castro Andrade, mediante o compromisso por ele assumido em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9
efetuar tratamento ambulatorial psiquiátrico e psicoterápico (Evento 84).
Foi instaurado Incidente de Insanidade Mental, processado sob nº 7000093-53.2021.7.02.0002.
De tudo quanto relatado se extrai que MATHEUS FELIPE DE CASTRO DE ANDRADE, agindo de
forma livre e consciente, praticou os delitos de desobediência, desacato e ameaça.
As razões de convicção quanto à autoria dos delitos que se imputam ao denunciado repousam
no APF anexo, notadamente nos depoimentos de fls. 6/8 e informações contidas às fls. 12.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente Denúncia,
com a citação de MATHEUS FELIPE DE CASTRO DE ANDRADE a fim de ser processado e julgado
perante esse Juízo, sob pena de revelia, como incurso nos artigos 301, 299 e 223 do Código
Penal Militar, todos c.c. artigo 9, III, "a" e "b", na forma do art. 79, caput, todos do Código Penal
Militar. Requer, ainda, produção de prova testemunhal, mediante a oitiva do ofendido e
testemunhas abaixo arrolados:."
4. O apelante foi devidamente citado em 15/4/2021 (Evento 14, doc. 2, APM nº 7000110-89.2021.7.02.0002).
5. O ofendido 2º Ten MATEUS ALVES SALVADOR e a testemunha do MPM Cb RODRIGO SANTOS OLIVEIRA foram
ouvidos em 22/6/2021 (Eventos 48 e 49, APM nº 7000110-89.2021.7.02.0002). Em seguida, na mesma Sessão,
o ora apelante foi qualificado e interrogado (Evento 52 da mesma APM).
6. O Laudo Pericial apresentado no Incidente de Insanidade Mental nº 7000093-53.2021.7.02.0002 (Evento 49),
homologado em 28/5/2021 (Evento 59 do mesmo Processo), assim concluiu:
"Tendo como base a descrição do exame psíquico e a análise dos documentos apresentados.
aliado ao relato do acusado e de seu pai, é possível concluir que o periciado é portador de
Transtorno de Personalidade Antissocial. Seu padrão de comportamento (tendência a descumprir
regras, falta de remorso, irritabilidade, agressividade latente. impulsividade, falta de empatia,
narcisismo e atitude sedutora) e o histórico de vida (vítima de abandono e maus tratos), bem
como os diagnósticos de TDAH e TOD na infância reforçam ainda mais esse diagnóstico.
O acusado não nega o delito, demonstra entender as consequências de seus atos, embora os
justifique por pressuposto cansaço pelo trabalho e estresse pela importunação de conhecidos que
brincaram com a situação de estar impedido de entrar no quartel.
Sobre a autodeterminação, conforme discutido em capítulo anterior, não apresentava transtorno
mental que determine tal prejuízo. Dessa forma, a autodeterminação também está preservada
durante o fato ilícito gerador desse processo."
7. As alegações escritas, nos termos do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), foram
apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 60, APM nº 7000110-89.2021.7.02.0002) e pela Defensoria
Pública da União (Evento 72, da mesma APM).
8. A Sentença recorrida foi proferida e disponibilizada no dia 7/10/2021 (Evento 83, APM nº 7000110-
89.2021.7.02.0002). Na mesma data foram expedidas as intimações eletrônicas para o MPM e para a DPU
(respectivamente, Eventos 85 e 86 da mesma APM), tendo sido confirmada pelo Órgão Ministerial no dia 11
seguinte e, pela Defesa, no dia 17/10/2021 (respectivamente Eventos 88 e 89 da mesma APM).
9. Em 26/10/2021, a Defesa do ora apelante interpôs o recurso de Apelação (Evento 92, APM nº 7000110-
89.2021.7.02.0002). Em suas razões requer a reforma da r. Sentença com a consequente absolvição do ora
apelante. Afirma que o crime de desacato não foi recepcionado por nossa ordem jurídica por "tolher a liberdade
de expressão válida dos cidadãos, em especial quando diante de situação que se entende ilegal ou abusiva",
invocando o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica e o art. 2º c/c o art. 29 da Convenção Americana de
Direitos Humanos. Pugna, ainda, pela absolvição diante da atipicidade da conduta por "ausência de propósito
específico do apelante em lesar os bens jurídicos penalmente tutelados - quais sejam, a dignidade e o decoro
do militar", uma vez que não teria havido comprovação de que o apelante, de forma livre e consciente,
praticou os atos configurados na r. Denúncia (Evento 1, doc. 1).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9
10. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente
manutenção integral da Sentença condenatória. Sustenta que a autoria e a materialidade do crime se
encontram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do próprio apelante, assim
como a ofensa e o desprestígio no exercício da função militar, caracterizando-se o delito. Defende a
constitucionalidade e a convencionalidade do delito de desacato, citando a ADPF nº 496 (Evento 1, doc. 2).
11. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, o qual opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso. Assevera que a autoria e a materialidade se encontram demonstradas para a ocorrência da prática
do crime de desacato a militar, sendo típico, antijurídico e culpável, não havendo qualquer circunstância que
indique a presença de excludentes ou causas justificantes que possam socorrer o apelante. Afirma que o art.
299 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal, "considerando-se o bem jurídico tutelado e a missão
constitucional das Forças Armadas" (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9

VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta pelo recorrente, haja vista que a intimação eletrônica foi expedida para a Defesa em 7/10/2021
(Evento 86, Proc. nº APM nº 7000110-89.2021.7.02.0002), tendo sido confirmado no dia 17 seguinte e o
presente apelo interposto em 26/10/2021 (respectivamente, Eventos 89 e 92 da mesma APM). Portanto,
conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua
admissibilidade.
2. Em suas razões de apelação, a Defensoria Pública da União (DPU) requer o provimento do presente recurso
com consequente reforma da r. Sentença para que o apelante seja absolvido em razão da não recepção do
delito de desacato em nossa ordem jurídica e da ausência de certeza para sua a condenação (Evento 1, doc.
1).
3. Não assiste razão à Defesa.
4. Inicialmente, impende enfrentar a arguição de inconstitucionalidade/inconvencionalidade do art. 299 do
CPM, sob o argumento de que aplicação desse dispositivo viola o art. 13 o Pacto de São José da Costa Rica e o
art. 2º c/c o art. 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
5. É importante destacar que os artigos questionados tratam de disposição infraconstitucional editadas antes
do ordenamento jurídico constitucional vigente, o que leva a concluir que não se discute situação de
inconstitucionalidade, mas, sim, de revogação ou não recepção de norma.
6. Partindo-se dessa premissa, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal é o intérprete final na tarefa de
elaborar juízo acerca da constitucionalidade ou não das legislações vigentes. E, no que diz respeito à
eficácia do questionado dispositivo legal, não há dúvida de que esse foi tranquilamente recepcionado pela
Constituição Federal, não havendo qualquer manifestação daquela Corte em sentido contrário.
7. Portanto, a condenação do agente pela prática do crime de desacato previsto no art. 299 do CPM não viola
qualquer disposição inserta na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
8. Sobre o tema, é firme a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
NÃO RECEPÇÃO DO ART. 437, ALÍNEA "B", DO CPPM E DO ART. 299 DO CPM PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL REJEITADAS. DESACATO A MILITAR. CIVIL. CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Após a instauração
da ação penal, o Órgão Julgador tem independência para apreciar o feito, levando em conta sua
livre convicção pessoal motivada, com fundamento nas provas dos autos, não se vinculando à
opinião do Ministério Público nas Alegações Escritas, de modo que o art. 437, alínea "b", do CPPM é
materialmente compatível com os princípios constitucionais. Preliminar rejeitada. Unânime. O
delito de desacato tipificado no art. 299 do CPM não viola os direitos constitucionais da
liberdade de pensamento e de expressão. A intenção do legislador, ao apropriar um
tipo específico para o ato de desacato foi de assegurar o respeito à função pública,
dando proteção à regular atividade administrativa. Ademais, o Pacto de São José da
Costa Rica não possui natureza de norma constitucional, tratando-se de norma de
caráter supralegal, o que, por si só, não acarreta o afastamento de um tipo penal que
foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Precedentes do STJ e do STF.
Preliminar rejeitada. Unânime. Pratica o crime de desacato a militar, o Civil que, ao ser
abordado por militares do Exército que realizavam Serviço de Policiamento Ostensivo
nas Operações de Segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016 na Guarnição da Vila Militar,
grita, insulta e deles debocha. Todo o acervo probatório converge no sentido de que o Réu
demonstrou desdém à autoridade dos militares que efetuavam a revista e, sobretudo, extremo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9
desprezo para com a Administração Militar por eles representada, transgredindo, efetivamente, o
bem jurídico tutelado pelo referido artigo 299 do CPM. Desprovido o recurso defensivo. Unânime."
(APELAÇÃO Nº 7000689-05.2018.7.00.0000. Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em
27/2/2019). (Grifo nosso).
"EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE EXPRESSÃO E DE
PENSAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. DELITO CONFIGURADO E
PROVADO. DENEGAÇÃO. A própria Suprema Corte já assentou que o crime de Desacato foi
recepcionado pela Carta Magna de 1988, não se encontrando, nessa esteira, em situação de
"inconvencionalidade" com a Convenção Americana de Direitos Humanos - CADH. As liberdades de
pensamento e de expressão não são absolutas, restando, assim, os seus alcances contido no
campo da legalidade, inclusive na órbita penal militar. Hipótese em que o delito de Desacato
encontra-se delineado e provado em todas as suas elementares, nada existindo, por outro lado,
que afaste a responsabilidade penal do Acusado. Denegação do Apelo. Unânime." (Superior
Tribunal Militar. nº 7001328-86.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 18/06/2020)
9. No que diz respeito ao mérito, não há dúvida de que estão delineadas nos autos a autoria e a materialidade
do crime descrito no art. 299 do CPM, ficando evidente que o apelante agiu nos moldes descritos na Exordial
acusatória, conforme se comprova por meio dos depoimentos do ofendido 2º Ten MATEUS ALVES SALVADOR e
da testemunha do MPM Cb RODRIGO SANTOS OLIVEIRA, ouvidos na Sessão virtual de 22/6/2021 (Eventos 48 e
49, APM nº 7000110-89.2021.7.02.0002).
10. Conforme se extrai dos depoimentos, o apelante desacatou os militares da Guarnição, durante o exercício
de suas funções, na frente dos demais militares, especialmente o Oficial de Dia, Tenente Salvador. Naquela
oportunidade dirigiu-se ao ofendido e ordenou "Cala a boca, que você não manda em nada!", e voltando-se à
equipe de serviço, afirmou que o Tenente Salvador "era mais um cone".
11. Posteriormente, após o Ten Salvador ter alertado o apelante quanto à caracterização do crime de desacato,
ele o ameaçou com a seguinte expressão "estou marcando o seu rosto, e tenho uma 380 em casa". Inclusive,
após ter sido efetuada a prisão em flagrante, o apelante voltou a ameaçar o Oficial de Dia mostrando, em seu
celular, a foto de um armamento que teria em casa.
12. Confirmando o fato narrado, o Tenente Salvador assim afirmou em seu depoimento (Evento 48, APM nº
7000110-89.2021.7.02.0002):
"(...) que no dia dos fatos estava de serviço como oficial de dia na Guarnição de São José dos
Campos; que recebeu um telefonema no portão principal de uma vizinha do Suboficial Andrade
de que o Matheus iria até a casa do pai para bater nele; que o depoente entrou em contato
com a Força de Reação imediatamente; que se deslocou para o portão principal; que em dias
anteriores o Matheus já havia invadido a guarnição de São José dos Campos, forçando sua
entrada pelo portão principal; (...) que já havia uma ordem verbal do Comandante para que
Matheus não ingressasse na organização; que o Matheus não tinha identificação para entrar;
que o pai dele já havia solicitado que Matheus não ingressasse no DCTA ; que de imediato já
notou um comportamento alterado do Matheus; que Matheus já estava muito
exaltado; que o depoente se apresentou ao Matheus, identificando-se como Oficial
de Dia; que mal o depoente se apresentou Matheus já disse para ele calar a boca e
que ele seria um cone; que Matheus estava muito agressivo; que o depoente deu voz
de prisão em flagrante por desacato; que a primeira reação de Matheus foi avançar
na direção do depoente, mas o acusado acabou recuando porque percebeu que a
Força de Reação iria ao seu encontro; que então o acusado correu para fora do DCTA na
direção de uma rotatória; que ligaram para a Polícia Militar para solicitar apoio; que foi graças a
esse apoio que conseguiram recolher Matheus ; que por várias vezes Matheus disse que
o mataria; que Matheus disse que sabia onde o depoente morava; que Matheus

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9
disse que tinha uma 380 em casa; que depois da lavratura do APF o acusado
apresentou uma foto do seu armamento para a Tenente Ana Flávia; (...) que o
acusado disse para a Tenente Ana Flávia que aquela seria a arma que ele ia usar
para matar o Tenente Salvador; (...) que, por ocasião da captura do acusado pela Polícia
Militar, Matheus tentou fugir novamente; que em nenhum momento houve o emprego de força
contra Matheus; que a Polícia Militar teve que fazer uso de arma de fogo para captura-lo; que o
depoente se sentiu intimidado com as ameaças de Matheus; que a preocupação do
depoente aumentou quando o acusado apresentou uma foto de arma para a Tenente
Ana Flávia; que pelo fato de o acusado ter crescido no DCTA, tem conhecimento do
local onde o depoente reside, onde ele trabalha; que, por conta disso, o Comandante
liberou o depoente a fazer tele trabalho; que isso prejudicou bastante sua vida profissional; que
antes desse episódio Matheus já havia tentado invadir a Guarnição; que o depoente nunca
tinha tido problema de relacionamento com o acusado; (...) que, em um primeiro
momento, o acusado mandou o acusado calar a boca e disse que ele era um cone;
que o acusado na sequência disse que tinha decorado sua cara, que conhecia gente
'de dentro' da guarnição; que a Tenente Ana Flávia disse que a arma que o acusado
mostrou para ela seria uma arma de verdade; que a Tenente Ana Flávia estava muito
nervosa e preocupada após ver a foto da arma; (...) que no dia dos fatos o acusado não chegou
a adentrar a Organização Militar; que o posto de serviço onde começou a ocorrência já é área
militar; que não deixaram ele penetrar um pouco mais em área militar; (...)". (Grifos nossos.)
13. No mesmo sentido do depoimento do ofendido, o Cabo Rodrigo Santos de Oliveira esclareceu que (Evento
49, APM nº 7000110-89.2021.7.02.0002):
"(...) que confirma o depoimento prestado no APF; que no dia dos fatos estavam em
patrulha; que foram informados que havia um rapaz na portaria principal tentando
entrar na OM, mas não havia autorização para tanto; que o Tenente Salvador chegou
e questionou o Matheus sobre o que estava acontecendo; que o acusado ficou ainda
mais exaltado; que o acusado mandou o Tenente ficar quieto, dizendo que ele era
apenas mais um cone; que o Tenente Salvador mandou capturar o Matheus, mas
este correu para fora da guarnição; que o acusado retornou e começou a falar de
longe; que disse que teria marcado o rosto do Tenente; (...) que havia uma
determinação no sentido de que Matheus estava proibido de entrar na guarnição
desacompanhado de seu pai; que essa determinação partiu do Comandante do Batalhão;
que ao chegar no portão principal a Sgt. Comandante da Guarda já estava explicando o motivo
pelo qual o acusado não poderia ingressar na guarnição ; que não viu o acusado forçando
sua entrada; que provavelmente o acusado havia tentado entrar na guarnição, mas foi
impedido de fazê-lo pela equipe de serviço; que o depoente não presenciou o momento em que
o acusado chegou na portaria; que o acusado estava na área do portão principal; que o
acusado não chegou a entrar, mas não estava fora da organização militar; (...) que o
acusado falava baixo, mas estava muito nervoso; (...)" (Grifos nossos.)

14. O crime previsto no art. 299 do CPM tem como elemento objetivo a ação de desacatar, que consiste em
insultar, desprezar, afrontar a autoridade militar em função de natureza militar. Assim, o delito atinge a
Administração Militar através de ofensa proferida a um militar. Importante ressaltar que, para que se
caracterize o crime, se faz necessária a presença do nexo funcional, que consiste em ofender o militar no
exercício da função ou em razão dela.
15. Verifico, desta maneira, que o ato praticado pelo apelante preenche todos estes requisitos, uma vez que
ele, livre e conscientemente, proferiu xingamentos aos militares que estavam em exercício de guarda do
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), visando desmerecer a autoridade militar, ao ser
impedido de entrar no local.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9
16. Inclusive, o próprio apelante, ao ser interrogado, confirmou o depoimento prestado em APF e confessou
que ameaçou e ofendeu a tropa de militares, embora afirme que isso só ocorreu após sofrer um golpe com a
tonfa. Naquela oportunidade, o apelante asseverou que (Evento 52, vídeos 2/4 APM nº 7000110-
89.2021.7.02.0002):
"(...) que foi até o DCTA porque havia uma foto sua nas portarias e isso o deixou bem chateado;
que havia feito 17 horas de plantão no trabalho; que estava chateado com as fotos; que queria
ver seu cachorro que estava doente; que o pessoal estava fazendo montagem com as suas
fotografias; que estava há um bom tempo sem tomar suas medicações (spiridona, tramadol);
que toma essas medicações para ficar mais tranquilo; (...) que chegou na portaria um pouco
exaltado, porque queria que suas fotos fossem retiradas; que o Tenente Salvador já chegou
dizendo para capturá-lo; que o acusado não adentrou a organização militar; que saiu correndo,
momento em que acertaram uma 'tonfada' no seu calcanhar, quando, então, ficou mais
nervoso; que o acusado disse então que ia bater no Tenente Salvador; que disse que ia bater
nele; que disse que tinha uma arma; que disse que era para o Tenente Salvador que ia
'pegá-lo'; que estava bem chateado naquele momento; que essas palavras foram
proferidas depois que foi golpeado com a 'tonfa'; (...) ; que o golpe acertou seu calcanhar;
que depois de pegar a bicicleta retornou para sua residência; que ao retornar ao
quartel envolveu-se em nova discussão com o Tenente Salvador; que estavam
fazendo montagens com as suas fotos; que já estava bem estressado por conta do
seu trabalho e com seu pai; que nunca agrediu seu pai; que se arrepende muito de
tudo que aconteceu; que ficou algemado, dopado, pegou covid depois que saiu da clínica,
teve hemorroida; que perdeu seu trabalho; que agora conseguiu uma nova oportunidade ;
que a foto da arma é de um jogo chamado 'call of duty'; (...) que abrindo a foto no jogo
ela parece ser muito mais real; que tem um aplicativo do jogo no seu celular; (...) que falou
para a Tenente Ana Flávia que ia pegar o Tenente Salvador; (...) que teve um problema de
ingresso na guarnição duas semanas antes do ocorrido; que tem problemas com seu pai; que
nunca foi processado anteriormente; que nunca pisou numa delegacia; (...) que tem feito uso
de medicamentos; que tem feito uso da spiridona à noite, neural 100 mg e melatonina; que
desde o incidente não mais retornou ao DCTA; que consegue entender todos os problemas que
foram causados em virtude dos fatos; que não se lembra de ter chamado o Tenente Salvador
de 'cone'; (...) que falou que 'tinha marcado o rosto dele'; que falou que ia 'pegá-lo na rua'; que
o golpe de 'tonfa' foi desferido por militares do DCTA, e não pelos policiais militares que
efetuaram sua prisão em flagrante; que em nenhum momento encostou em ninguém; (...) que
o acusado não tem porte de arma; que o acusado não tem arma de fogo; (...)". (Grifos nossos.)
18. Diante disso, não restam dúvidas de que a ação do apelante preencheu os requisitos previstos no art. 299
do CPM, sendo o fato típico. A ilicitude da conduta também está configurada, uma vez que não existe nenhuma
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Em que pese o apelante afirmar que brigou dias antes com
seu pai e que estaria nervoso porque estaria sendo motivo de chacota por parte de conhecidos, em razão de
ter fotos suas expostas na Unidade Militar, proibindo sua entrada, isso não retirou a sua capacidade de
compreensão no momento do crime, conforme Laudo Pericial emitido no Incidente de Insanidade Mental nº
7000093-53.2021.7.02.0002 (Evento 49).
19. O Laudo Pericial apresentado no Incidente de Insanidade Mental nº 7000093-53.2021.7.02.0002 (Evento
49), homologado em 28/5/2021 (Evento 59 do mesmo Processo), assim concluiu:
"Tendo como base a descrição do exame psíquico e a análise dos documentos apresentados.
aliado ao relato do acusado e de seu pai, é possível concluir que o periciado é portador de
Transtorno de Personalidade Antissocial. Seu padrão de comportamento (tendência a descumprir
regras, falta de remorso, irritabilidade, agressividade latente. impulsividade, falta de empatia,
narcisismo e atitude sedutora) e o histórico de vida (vítima de abandono e maus tratos), bem
como os diagnósticos de TDAH e TOD na infância reforçam ainda mais esse diagnóstico.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9
O acusado não nega o delito, demonstra entender as consequências de seus atos, embora os
justifique por pressuposto cansaço pelo trabalho e estresse pela importunação de conhecidos que
brincaram com a situação de estar impedido de entrar no quartel.
Sobre a autodeterminação, conforme discutido em capítulo anterior, não apresentava transtorno
mental que determine tal prejuízo. Dessa forma, a autodeterminação também está preservada
durante o fato ilícito gerador desse processo."
20. Assim, sendo o fato culpável, deve ser reconhecida a prática do delito previsto no art. 299 do CPM.
21. Neste sentido é o entendimento desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÕES. DESACATO A MILITAR, RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA,
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - ARTS. 299, 177, 209 E 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
RECURSO DA DEFESA. INCONVENCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE
DESACATO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. REJEIÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA.
ELEMENTARES AUSENTES. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. UNANIMIDADE. 1. No Estado
Democrático de Direito, a liberdade de expressão não pode amparar
comportamentos delituosos, e deve ser exercida, conforme idêntica magnitude, com
absoluto respeito à honra e à dignidade dos demais. A Convenção Americana de
Direitos Humanos não proíbe que os Estados Partes prevejam o tipo penal do crime
de desacato. Por isso, os preceitos do art. 299 do CPM em nada se contrapõem ao
Pacto de São José da Costa Rica ou à Constituição Federal/1988. 2. A previsão legal
do delito de desacato contra militar em serviço tutela o bem jurídico "Administração
Castrense", representada pelo exercício da função do ofendido em segundo grau.
Para além da honra do próprio militar insultado, o Direito Penal Militar protege o
prestígio e a respeitabilidade das Forças Armadas, assegurando o seu regular e
permanente funcionamento. Trata-se de vetores imprescindíveis à sociedade, os
quais atraem, quando atacados, a pronta tutela do Estado-Juiz. 3. Em face do Princípio
da Consunção, a conduta de lesão corporal levíssima, quando utilizada como forma de
vilipêndio à autoridade da qual o militar está investido, não caracteriza delito autônomo, mas o
próprio desacato aos ofendidos em primeiro e segundo graus. 4. Se os autos evidenciam que a
conduta relativa ao suposto crime de ameaça não pode ser minimamente dissociada do
comprovado desacato perpetrado pelo agente, ou seja, aponta para a inexistência de desígnios
autônomos, não há lastro para o reconhecimento do concurso de delitos, subsistindo apenas a
imputação pelo ataque à Administração Militar. 5. Para a configuração do crime previsto no art.
177 do CPM, exige-se a oposição à ordem legal e a violência ou a ameaça no momento da
resistência. Portanto, ausente esse contexto, não haverá a subsunção do fato ao tipo penal. 6.
Recursos não providos. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 7001238-
78.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor(a) Ministro(a)
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 24/06/2020).
(Grifos nossos.)
22. Por fim, ressalta-se que, como visto, a Juíza a quo, a despeito da conclusão do supramencionado Incidente
de Insanidade Mental, com base nas provas dos autos, considerou o apelante semi-imputável, pois "sabia o
que estava praticando, mas sua capacidade em se conter foi reduzida, ainda mais por não estar tomando seus
remédios" e determinou a conversão da pena de 6 (seis) meses de detenção em medida de segurança
restritiva de tratamento ambulatorial, aplicando-se o artigo 120 do Código Penal Militar e, analogicamente, o
artigo 98 do CPB.
23. Neste sentido, como muito bem pontuado pelo ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar, entendo que agiu
acertadamente a ilustre Magistrada, devendo ser mantida a referida substituição por ser mais benéfica ao
apelante e por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/05/2022 09:20:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162887df9
24. Desta maneira, a farta e harmônica prova testemunhal colacionada aos autos é suficiente e indiscutível
para manter o decreto condenatório ao apelante, razão pela qual não merece reforma a r. Sentença.
Ante o exposto, voto para conhecer e negar provimento ao apelo de MATHEUS FELIPE DE CASTRO ANDRADE,
para manter inalterada a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/05/2022 20:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286d4ee2c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000822-42.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE:
MATHEUS FELIPE DE CASTRO ANDRADE.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto ( convergente) para que conste dos autos, nos termos
dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
A DPU pretende a reforma da Sentença para absolver o réu MATHEUS FELIPE DE CASTRO
ANDRADE com base na atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, e na insuficiência
probatória para a condenação, bem como alega a não recepção do crime de desacato pela Ordem
Jurídica Pátria.
Não assiste razão à Defesa.
Em síntese, o réu foi denunciado como incurso nos arts. 223 (Ameaça), 299 (Desacato a militar)
e 301 (Desobediência), c/c o art. 9º, inciso III, alíneas "a" e "b", na forma do art. 79, todos do CPM.
A Juíza Federal da 2ª Auditoria da 2ª CJM condenou o réu à pena de 6 meses de detenção, como
incurso na sanção do art. 299 do CPM, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e com o direito
de apelar em liberdade.
Para isso, a Juíza Federal aplicou o Princípio da Consunção, de forma que a desobediência e a
ameaça foram absorvidas pelo crime de desacato, considerando que o réu agiu em progressão
criminosa.
Sobre o fato, a Magistrada assim finalizou, in verbis:
"(...) Importa destacar que as condutas praticadas pelo acusado possuem como
sujeito passivo imediato e objeto jurídico tutelado, a Administração Militar. Ademais,
os fatos ocorreram no mesmo ambiente, espaço e tempo, havendo um
encadeamento no qual as condutas de ameaça e desobediência foram absorvidas
pelo crime maior, de desacato. (...).".
Quanto à culpabilidade, a perícia considerou o réu imputável. Entretanto, a Juíza Federal aferiu
a semi-imputabilidade, substituindo a pena aplicada por medida de segurança restritiva — tratamento
ambulatorial —, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, em local a ser indicado pela Defesa, devendo o
sentenciado apresentar trimestralmente relatórios médicos, com a competente detração penal.
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 19.10.2021, o qual não recorreu e pugnou
pela manutenção do Decisum.
A PGJM, mediante o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS
JÚNIOR, confirmou o acerto do Juízo a quo ao substituir a pena aplicada por tratamento ambulatorial.
Inicialmente, cabe examinar a alegação defensiva de que o crime de desacato não foi
recepcionado pelo Ordenamento Jurídico Pátrio.
A DPU reitera a referida tese, ancorada no art. 2º, c/c o art. 29, e no art. 13, todos do Pacto de
São José da Costa Rica, bem como em manifestação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Na óptica defensiva, o crime de desacato limita a liberdade de expressão válida dos cidadãos,
especialmente quando há ilegalidades ou abusos, in verbis:
"(...) Bem se vê que o tipo penal em comento, tal como disposto, vem por tolher
a liberdade de expressão válida dos cidadãos, em especial quando diante de situação
que se entende ilegal ou abusiva. (...).".
Sem razão a Defesa.
Ao contrário do pretendido, nenhuma violação ao direito de liberdade de expressão ocorre com
a tipificação da conduta de desacato.
Sabe-se que inexistem direitos absolutos.
Assim, a liberdade de expressão deve ser exercida em harmonia com outros direitos de igual
magnitude, como aqueles referentes à honra e à dignidade. Qualquer abuso no seu exercício afronta o
Estado Democrático de Direito e deve ser punido, porque a liberdade de expressão não pode amparar
comportamentos delituosos.
A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) veda a censura prévia à liberdade de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/05/2022 20:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286d4ee2c
expressão, mas estabelece responsabilidades ulteriores a serem previstas em lei. No seu texto, há
norma expressa no sentido de que os excessos devem ser punidos.
Ademais, a Convenção não proíbe que os Estados Partes possam prever a tipicidade do crime
de desacato. A interpretação da Comissão Internacional de Direitos Humanos, no sentido de que o
crime de desacato contraria o disposto no art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, não possui, a
priori, caráter vinculante.
Dessa forma, em análise da dupla compatibilidade vertical, com a Constituição Federal e o
Pacto de São José da Costa Rica, afasta-se qualquer alegação de inconvencionalidade, bem como de
inconstitucionalidade dos delitos de desacato, notadamente do crime de desacato a militar.
Nessa senda, o tipo penal de desacato a militar encontra respaldo na própria CADH, consoante
já decidiu esta Corte Castrense:
"O crime de desacato praticado por civil contra militar encontra guarida no Item
2 do artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de modo que visa
proteger o respeito à dignidade da função de natureza militar. Uma vez
desprestigiado o agente militar, a ofensa também recai sobre a Administração Militar.
(...) Ordem denegada. Decisão por maioria.". (STM. HC nº 111-
98.2017.7.00.0000. Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento em 1.6.2017. Publicação: 12.6.2017.)
Sobre o tema, o STF assim se posicionou:
"Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar).
3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da
Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de
expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se
mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada."; (HC
141949, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma. Julgamento: 13.3.2018. DJe
23.4.2018.)
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria
criminal. Crime de desacato (CP, art. 331). Recepção pela Constituição Federal de
1988. Artigo 13 da CADH (Pacto de São José da Costa Rica). Compatibilidade. Agravo
regimental não provido.
1. A Segunda Turma da Corte, no julgamento do HC nº 141.949/DF, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção do crime de desacato
pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5º, IV, da CF), bem como a
compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.". (STF. ARE 1.049.152 AgR, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma. Julgamento: 7.5.2018. DJe: 28.5.2018.)
Ratificada a convencionalidade e a constitucionalidade do crime de desacato a militar, passa-se
ao exame das teses defensivas de ausência de dolo específico e de insuficiência probatória para a
condenação.
As teses defensivas não encontram ressonância no caderno probatório, bem como são
incapazes de infirmar os fundamentos lançados na Sentença condenatória, os quais se destacam a
seguir:
"(...) Cuida-se de crime comum quanto ao sujeito ativo, sendo que o sujeito
passivo imediato, necessariamente, é o Estado (Administração Militar) e,
mediatamente, o militar. É, pois, bastante específico quanto à vítima do crime, o que
se diferencia do tipo penal de desacato previsto no art. 331 Código Penal Comum, em
que o ofendido é um funcionário público, ou seja, trata-se de um conceito mais
abrangente, englobando pessoas que, embora transitoriamente e sem remuneração,
exerçam cargos, empregos e funções públicas, sendo equiparados aqueles que
exercem cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e que trabalham para
empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de
atividade típica da Administração Pública, conforme art. 327, caput, c/c § 1 ̊, do
Código Penal Comum.
O bem jurídico tutelado é a Administração Militar, que pode ser atingida quando
um militar é desacatado no exercício da função ou em razão dela. Por desacato,
entende-se o desmerecimento, a ridicularização, a desqualificação, o menosprezo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/05/2022 20:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286d4ee2c
para com o militar, independentemente do meio empregado, só configurando o delito
quando houver o elemento subjetivo dolo, a consciência e vontade em assim agir.
Não há previsão legal de sua modalidade culposa. A função de natureza militar é
aquela prevista no art. 142, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil,
isto é, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem.
O crime é formal, ou seja, sua consumação independe da produção de resultado
naturalístico. É de forma livre.
Observa-se que o crime de desacato a militar, de fato se concretizou. Em sede
de auto de prisão em flagrante, o 3S SGS Décio Gerson dos Santos Neto enunciou que
quando o Oficial de Dia, 2 ̊ Ten Salvador, chegou ao local dos fatos, ao buscar
orientar o flagranteado, recebeu como resposta para que calasse a boca, pois não
mandava em nada, sendo mais um 'cone'. O Cb SGS Rodrigo Santos de Oliveira
também enunciou que Matheus Felipe de Castro Andrade começou a ficar alterado
quando o 2 ̊ Ten Salvador procurou contatar o civil para compreender o que estava
ocorrendo, retrucando para que o Oficial de Dia calasse a boca porque não mandava
em nada lá, não o conhecendo. O flagranteado disse que o pessoal da equipe tentou
lhe explicar o motivo de não estar autorizada sua entrada no DCTA, mas não gostou
da resposta.
Em Juízo, o ofendido expôs que, ao chegar ao portão principal da Organização
Militar, Matheus estava alterado, já tendo desacatado outros militares nessa
ocorrência. Fez uma primeira abordagem, mas não conseguiu terminar de se
apresentar, tendo o civil o mandado calar a boca e que não mandava em nada, sendo
mais um 'cone' ali. Como contradita, o acusado disse que as palavras não foram em
direção ao Ten Matheus Salvador. O Cb Rodrigo Santos de Oliveira ratificou que,
assim que o Ten Salvador se dirigiu ao civil para saber o que estava acontecendo, o
acusado ficou mais nervoso, dizendo ao referido oficial para ficar quieto. Esclareceu
que Matheus Felipe de Castro Andrade falou em direção ao ofendido que, para ele, o
militar era só mais um 'cone'.
Malgrado o acusado negue ter dito 'cone' e mencionar que xingou em direção a
todo mundo, as declarações do réu estão em completa dissonância com o que foi
apurado na ação penal militar em epígrafe. O acusado, mostrando-se alterado e
descontente pelo fato de não poder adentrar ao Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial, prolatou palavras em direção ao Oficial de Dia, que buscou
entender a situação ao chegar ao local dos fatos, mandando-o calar a boca e
chamando-o de 'cone', ocorrendo a ofensa, o desprestígio no exercício da função do
militar, havendo, portanto, o nexo funcional. Fica, assim, caracterizado o delito de
desacato. (...).".
O acervo probatório é robusto e confirma a versão narrada na Denúncia.
Os depoimentos do condutor do Flagrante, 3S SGS DÉCIO GERSON DOS SANTOS NETO, em
24.3.2021, do ofendido e da testemunha Cb SGS RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA reportam
harmonicamente que o réu praticou as seguintes ofensas: disse ao 2º Ten MATEUS ALVES
SALVADOR, na função de Oficial de Dia, para calar a boca; afirmou que o Oficial não mandava em
nada; declarou que ele "era mais um cone"; falou que guardou o rosto do Tenente; e asseverou que
tinha uma 380 em casa.
Em Juízo, o réu confirmou as ofensas e as ameaças, nos seguintes termos, in verbis:
"(...) morava na Vila Militar desde 2009, que chegou à portaria do Quartel; que
estava exaltado; que o Ten SALVADOR chegou sem se apresentar e já mandou
capturar o depoente; o depoente disse ter guardado o rosto do referido Oficial; que
iria bater nele, quando o visse na rua; que iria espancá-lo; que disse ter arma para o
Oficial, mas na verdade não tem; que o militar deveria tomar cuidado; que isso tudo
foi da boca para fora; que foi no calor do momento; que não recorda de ter chamado
o Tenente de 'cone'; que falou algumas palavras ofensivas, após receber um golpe de
tonfa no calcanhar; que disse, se o Oficial fosse homem, viria bater com a mão; que
não foi o Tenente que o atingiu com a tonfa; que a arma que mostrou para a Ten ANA
FLÁVIA, Oficial de Sobreaviso Jurídico, durante a lavratura do flagrante, era uma skin
de jogo, mas parecia real. (...).".
Nesse passo, o Relatório Médico Psiquiátrico, de 29.3.2021, é bastante esclarecedor. Nele
consta que o réu, com 22 (vinte e dois) anos de idade, morava sozinho, devido ao risco de agressão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/05/2022 20:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286d4ee2c
contra a família, constatado desde 2016 pelo Conselho Tutelar.
Na época, o diagnóstico era de transtorno de conduta. Por isso, foi internado no Hospital
Psiquiátrico Francisca Júlia, mas fugiu da unidade médica.
Desde então, conforme relato paterno, o réu não aderiu a tratamentos, fazia uso de maconha e
de anabolizantes, com possível consumo de cocaína, os quais desencadeavam comportamento
agressivo e violência doméstica, culminando na proibição da sua entrada na casa dos pais e na
Unidade Militar onde se localiza.
Por fim, o Relatório informou que, durante a custódia, o réu apresentou quadro com indícios de
abstinência de substâncias psicoativas, associado a padrão de personalidade impulsiva e manipuladora
(APF nº 7000089-16.2021.7.02.0002 - Evento 50 - RELT2.).
Cabe acrescentar que a caracterização do ilícito foi clara. Reporta-se à clássica lição do jurista
NELSON HUNGRIA, trazida à colação, pela qual o crime de desacato é composto por:
"(...) qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio
ou irreverência ao funcionário. E a grosseira falta de acatamento, podendo consistir
em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física,
ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. (...)". (HUNGRIA, Nelson. Comentários
ao Código Penal - Vol. IX. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1958. p. 421.)
O réu foi adotado pelo SO ROGÉRIO DA SILVA ANDRADE aos 3 (três) meses de idade e
morava na Vila Militar do DCTA desde 2009. Portanto, conhecia bem a rotina de entrada e saída do
Quartel, bem como os postos e as graduações do pessoal de serviço. Por isso, identificou claramente o
Oficial de Dia, quando este chegou ao local.
Incontroverso que o réu estava cônscio da qualidade do ofendido em segundo grau, bem como
do exercício da função de Oficial de Dia e de sua autoridade na segurança do Quartel.
Sob esse equacionamento, a atitude de desrespeito e de menoscabo foi perpetrada de forma
livre e consciente, por intermédio de palavras ofensivas e desafiadoras, as quais foram acompanhadas
de gestos igualmente característicos de afronta ao Oficial de Dia e à Guarnição de Serviço do DCTA.
A conduta foi mais grave, porque o desacato foi praticado contra o Oficial de Dia e na presença
de seus comandados, da tropa subordinada, desmerecendo ainda mais a autoridade do militar.
Tampouco merecem guarida as alegações de descontrole emocional do apelante e de que as
ofensas não foram dirigidas especificamente aos militares de serviço.
Ainda sobre o ânimo do agente, recordo a sólida Jurisprudência do STM quanto ao tema, in
verbis:
"EMENTA. APELAÇÃO DESACATO A MILITAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. (...)
Para configuração do desacato não se exige que o agente atue com ânimo
calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração
psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor.
Ficou claro o dolo específico, a conduta dirigida do Réu com o objetivo final de
afrontar, desprezar o militar de serviço, causando-lhe humilhação e desprestígio.
Recurso defensivo improvido. Maioria."; (STM. Apelação nº 0000011-
80.2008.7.02.0202. Relator Ministro Alte Esq RAYDER ALENCAR DA SILVEIRA. Revisor
Ministro Dr. OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Julgamento: 11.2.2010. Publicação:
6.4.2010.)
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DESACATO. ART. 299 DO CPM. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. INEXIGÊNCIA.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. PROVAS
TESTEMUNHAIS. OFENDIDOS. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA CRIMINAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
UNANIMIDADE.
O núcleo da conduta no crime de desacato a militar é 'desacatar', ou seja, faltar
com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a
autoridade do militar em função de natureza militar.
Para configuração do delito previsto no art. 299 do Código Penal Militar, não se
exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/05/2022 20:24:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286d4ee2c
praticada em situações de alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por
sentimentos de raiva, ódio ou rancor, caracterizando-se o elemento subjetivo pelo
dolo consistente na vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função
exercida pelo sujeito passivo. (...)
Apelo parcialmente provido. Decisão por Maioria. (...).". (STM. Apelação nº
7000587-46.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Revisor e
Relator para o Acórdão Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento:
12.2.2020. Publicação: 26.2.2020.)
Ressalte-se que o apelante foi condenado pelo crime de desacato, sendo os supostos delitos de
ameaça e de desobediência considerados absorvidos, sem qualquer reflexo na dosimetria da pena.
Portanto, a discussão sobre tais ilícitos é vazia e desnecessária.
As relações entre os particulares e entre estes e o Estado devem basear-se sempre na
cordialidade, na urbanidade e no respeito, bem como no acatamento integral dos direitos, dos deveres
e das obrigações, como estatuído no Ordenamento Jurídico Pátrio. Ademais, apenas o Recurso da
Defesa foi interposto.
A liberdade de expressão deve ser exercida senão em harmonia com outros direitos de igual
magnitude, como aqueles referentes à honra e à dignidade. O exercício abusivo dessa liberdade
afronta o Estado Democrático de Direito e deve ser punido.
As expressões baseadas em palavras e atos que redundem em vexame, humilhação,
desprestígio, injúria, difamação ou calúnia, e até vias de fato, agressão física, ameaças, gestos
obscenos e gritos agudos podem configurar condutas proibidas pelos diplomas repressivos.
A elasticidade da liberdade de expressão não alcança a possibilidade de atacar, livremente, a
Administração Castrense (sujeito passivo primário) e a ofender o Oficial no exercício de função de
natureza militar (sujeito passivo secundário). Não se pode suprimir a autoridade e ferir a honra e a
dignidade do militar de serviço, a ponto de pôr em risco a missão constitucional das Forças Armadas.
Visão diversa poria em dúvida a própria existência da JMU, a qual, por sua especialidade, tem o
mister de detectar e de reprimir as condutas capazes de debilitar a última e mais eficaz ferramenta de
proteção da sociedade.
In casu, o conjunto probatório produzido confirma claramente a materialidade e a autoria do
crime de desacato a militar, em especial a intenção do réu em afrontar, menosprezar, humilhar e
diminuir a autoridade do 2º Ten MATEUS ALVES SALVADOR no exercício da função de Oficial de Dia
ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) em 24.3.2021.
Dessa forma, o pleito da DPU para a reforma da Sentença condenatória nos termos propostos é
improcedente.
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso defensivo, para manter in totum
a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor